Tribunal: TJBA
Processo: 8004274-66.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8004274-66.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ANTONIEL PAULO DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE LESÕES CORPORAIS POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (ART. 129, §13, DO CP, NO ÂMBITO DA LEI Nº 11.340/2006). IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES QUE OCORREM NO CONTEXTO DOMÉSTICO. JULGAMENTO SOB PRESPECTIVA DE GÊNERO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

INDENIZAÇÃO FIXADA PELA MM. JUÍZA
A QUO.
REQUISITOS PREENCHIDOS. DANO
IN RE IPSA.
COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS INDENIZAÇÃO MANTIDA DENTRO DO VALOR PROPORCIONAL APLICADO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÕES PENAIS.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.

I -
Demonstrada de forma inequívoca a autoria e mat
erialidade delitivas do crime de lesão corporal em razão do sexo feminino, em contexto de violência doméstica, impossível cogitar-se da absolvição do Acusado.

II – Considerando que os delitos praticados em situação de violência doméstica ocorrem, na maioria dos casos, sem a presença de testemunhas, deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente quando ela recorre à força policial e ao poder judiciário em busca de proteção, revelando o temor real em que se encontra.

III - Considerando os diplomas legais pátrios, bem como os instrumentos internacionais de proteção à mulher, em que o Brasil é signatário, como p. ex. a CEDAW e a Convenção de Belém do Pará, a jurisprudência tem decidido que, no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima encontra especial relevância.

IV - O

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou a Resolução nº 492, que torna obrigatórias, para todo o Poder Judiciário nacional, as diretrizes
do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero
, por meio do qual
Tribunai
s brasileiros deverão levar em conta, em julgamentos, as especificidades das pessoas envolvidas, a fim de evitar preconceitos e discriminação por gênero e outras características. Nesse sentido, a
s declarações da vítima qualificam-se como meio de prova, de inquestionável importância quando se discute violência de gênero.

V - N
os casos de fixação de indenização para crimes cometidos contra a mulher no âmbito de violência doméstica, o dano é ínsito ao crime, bastando, portanto, um pedido realizado pela acusação para formalizar e legitimar a aplicação de dano moral à ofendida.

V
I - Cabe ao Juízo das Execuções Penais a análise da matéria que atine à gratuidade da justiça.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8004274-66.2022.8.05.0103 da Comarca de Ilhéus, sendo Apelante
ANTONIEL PAULO DA SILVA

e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER EM PARTE o recurso de apelação e, na extensão conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.